Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EX OFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. INSUBSISTENTES. MERA ALEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do débito relativo ao crédito concedido por meio de cheque especial – operação n. 31917, no valor de R$ 122.485,55.
2. O pedido de aplicação da Lei 14.181/2021, referente ao afirmado superendividamento, não foi ventilado nos autos antes de interposta a apelação e se trata, portanto, de inovação recursal. 2.1. Recurso parcialmente conhecido.
3. Preliminarmente, discute-se se nula a sentença. No mérito, debate-se a legitimidade da cobrança objeto da demanda.
4. No caso, o sentenciante ateve-se aos pedidos formulados, julgando conforme livre convencimento (artigo 370, CPC), expondo as razões de decidir, reconhecendo que o documento escrito em se funda a monitória consubstancia dívida não paga pelo réu.
5. Na hipótese, as partes ajustaram em 22/10/2018, “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente”. Verifica-se que o contrato foi assinado e registrado no 1° Ofício de Títulos de Documentos. Todas as condições e características do ajuste constam do referido documento, inclusive em conformidade com as disposições da Resolução no 4.558, de 23/02/2017 do Conselho Monetário Nacional. 5.1. A alegação de “dificuldades financeiras” não legitima inadimplência do empréstimo do qual se beneficiou diretamente o devedor: não há elementos que corroborem as teses de excessiva onerosidade do contrato. 5.2. Como o crédito do limite especial do cheque foi concedido, utilizado e os encargos e juros incidentes foram expressamente previstos em contrato, afastada a tese de obrigação desproporcional.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.